Tribunal: TJES
Processo: 5011037-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011037-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

AGRAVADO: ANDRESSA APARECIDA ZANETTI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONHECIMENTO – OBRIGAÇÃO DE DAR – PEDIDO ANTECIPATÓRIO DE BLOQUEIO DO VALOR EQUIVALENTE – INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL EM PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA –

DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO -
R
ECURSO
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que
não
se evidencia no caso concreto.

2.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DYOVANE JACOBSON DE PAULA em face da decisão id 30442887 (dos autos de origem), que, no âmbito da ação pelo procedimento comum ajuizada pela Agravada, ANDRESSA APARECIDA ZANETTI, determinou o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia equivalente a R$89.062,50 (oitenta e nove mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) pertencentes ao Agravante, a fim de assegurar a pretensão autoral, que objetiva o ressarcimento de “
562,5 sacos de café Conilon tipo 7 maduro ou 142,5 sacas de café Conilon tipo 7 pilado, com umidade máxima de 13%
”, que teriam sido indevidamente subtraídos pelo Agravante.

Pelas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, (a) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (b) a ausência de motivação concreta bem como o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida antecipatória; (c) que apenas retirou as sacas de café que lhe pertencia, inexistindo subtração ilícita.

Pela decisão interlocutória id 6551179, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo-se,
ad cautelam
, a decisão impugnada.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais no id 6979074, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

O Agravante interpôs agravo interno (id 6858461) contra a decisão id 6551179), seguido das respectivas contrarrazões da Agravada (id 6551179).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011037-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

AGRAVADA: ANDRESSA APARECIDA ZANETTI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DYOVANE JACOBSON DE PAULA em face da decisão id 30442887 (dos autos de origem), que, no âmbito da ação pelo procedimento comum ajuizada pela Agravada, ANDRESSA APARECIDA ZANETTI, determinou o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia equivalente a R$89.062,50 (oitenta e nove mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) pertencentes ao Agravante, a fim de assegurar a pretensão autoral, que objetiva o ressarcimento de “
562,5 sacos de café Conilon tipo 7 maduro ou 142,5 sacas de café Conilon tipo 7 pilado, com umidade máxima de 13%
”, que teriam sido indevidamente subtraídos pelo Agravante.

Pelas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, (a) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (b) a ausência de motivação concreta bem como o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida antecipatória; (c) que apenas retirou as sacas de café que lhe pertencia, inexistindo subtração ilícita.

Pois bem.

Depreende-se dos autos de origem que a controvérsia cinge-se, em síntese, em analisar se o Agravante agiu, ou não, em exercício regular de direito ao retirar sacas de café da propriedade pertencente à Agravada, sua ex-esposa.

Controverte-se na demanda sobre a titularidade das sacas de café extraídas pelo Agravante, porquanto, de um lado, a Agravante alega que ao menos 75% (setenta e cinco por cento) de todo o café produzido lhe pertence e, de outro lado, o Agravante afirma que contribuiu para a produção do café e que apenas retirou a parte que considera lhe pertencer após a separação do casal.

Ao final, a Agravada deduziu pedido específico objetivando a condenação do Agravante “
a devolver à Autora 562,5 sacos de café Conilon tipo 7 maduro ou 142,5 sacas de café Conilon tipo 7 pilado, com umidade máxima de 13%
”.

Com o objetivo de assegurar o eventual adimplemento final da obrigação, requereu a Agravada, em petição apresentada após a interposição da ação, mas antes da citação, o bloqueio judicial do valor em pecúnia equivalente às sacas que alega terem sido indevidamente subtraídas pelo Agravante, o que foi acolhido pelo Juízo pela decisão ora impugnada.

Na oportunidade, entretanto, a Agravada não apresentou nenhum fundamento sobre a eventual impossibilidade de cumprimento, pelo Agravante, da obrigação principal objeto da postulação, ou seja, a de entregar a quantidade de sacas de café. Tampouco aventou uma eventual conduta defraudatória pelo último, tal como a dilapidação ou ocultação de patrimônio.

Tem-se, com efeito, que o pedido deduzido buscou antecipar, ainda no processo de conhecimento, e em sede liminar, a conversão da obrigação principal (de dar) em perdas e danos, sem que se tenha sido apresentada qualquer motivação concreta para tanto.

Ademais, denota-se que a decisão agravada, ao justificar o deferimento da medida, apresentou-se contraditória quanto à eventual comprovação do direito autoral, pois restou consignado que “
A probabilidade do direito está presente, tendo em vista que a parte autora comprova que possui parte do café que está sendo colhido pela parte requerida, fato que será devidamente apurado durante a instrução processual, sendo certo que, neste momento, a medida visa resguardar ainda mais prejuízo que a parte autora esteja para sofrer
”.

De fato, os complexos contornos fáticos extraídos das narrativas trazidas pelas partes dependem do aprofundamento probatório quando da instrução do feito.

Por sua vez, o
periculum in mora
da medida fora justificada pelo Juízo
a quo
apenas com a ponderação de que “
A urgência se faz presente, diante da necessidade de evitar prejuízos
”.

Não vejo, portanto, elementos suficientes a manter a constrição da expressiva quantia de R$89.062,50 (oitenta e nove mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), sem que sequer se tenha aventado a eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação principal (que é de dar coisa incerta) ou mesmo que se tenha apontado e demonstrado a prática de atos pelo Agravante no intuito de frustrar o cumprimento de uma futura condenação no processo de conhecimento.

À luz de tais considerações, penso merecer reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de revogar a decisão antecipatória recorrida. Prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões